Tribunal: STF
Processo: RMS 24286
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMINAIS PRIVATIVOS EM ÁREA DE PORTO ORGANIZADO. UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS. CONTRATO DE ADESÃO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ATO UNILATERAL DA UNIÃO. INTERESSE PÚBLICO: PRESSUPOSTO ESSENCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 



    1. Quando a Administração Pública contrata com particulares, conduz o interesse público e pode, unilateralmente, modificar cláusula contratual, desde que observados os termos da lei.



    2. A remuneração devida pela utilização da área portuária permaneceu proporcional ao uso que dela se fizer. A obrigação de pagar pelo uso da infraestrutura portuária estava prevista no Contrato de Adesão originário. Estabeleceu-se, posteriormente, critério proporcional à tonelagem embarcada, desembarcada e baldeada, para o cálculo da tarifa pela utilização da infraestrutura portuária.



    3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança ao qual se nega provimento.